Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A (agravante/exequente) contra a decisão (ID 113045311, dos autos de origem), proferida nos autos de execução de título extrajudicial, proposta em face de MATHEUS NERES FERREIRA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de desconversão da ação de execução em busca e apreensão Em suas razões (ID 32588866), o agravante/exequente pretende a reversão da ação de execução em busca e apreensão tendo em vista ter localizado o veículo, objeto da presente demanda. Alega que não há na legislação pertinente dispositivo que proíba a desconversão da ação de execução em busca e apreensão, motivo pelo qual é plenamente possível o retorno da ação principal, em atendimento aos princípios da economia e celeridade processual e da instrumentalidade do processo. Pleiteia seja concedida antecipação da tutela, face à presença dos requisitos exigidos pela lei, como medida de urgência e diante da relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como o desaparecimento do veículo. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a revogação da decisão agravada, no sentindo de determinar a retomada da ação de busca e apreensão. Preparo (ID 32588870). Na decisão de ID. 32595453 indeferi o pedido liminar. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se a informação de que o processo de origem fora sentenciado (ID. 115780643 – autos originais). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.